Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-92.2020.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001153-92.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONIEL MENDES DA SILVA - CPF: 013.899.081-60 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELVIRA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 008.045.882-36 (VÍTIMA), LOURIVAL MENDES DA SILVA - CPF: 522.460.191-68 (ASSISTENTE), RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA - CPF: 035.698.831-75 (ASSISTENTE), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (ASSISTENTE), FLORENTINO MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLORENTINO MENDES DA SILVA - CPF: 503.030.231-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001153-92.2020.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONIEL MENDES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES –
RECURSO MINISTERIAL
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECE MATERIALIDADE E A AUTORIA MAS AFASTA A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – VIABILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob a pecha de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo.
In casu,
o Conselho de Sentença acolheu as declarações dos réus e a defesa sustentada em plenário, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade e a autoria, não reconhecem a incidência das qualificadoras, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001153-92.2020.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONIEL MENDES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Arenápolis (
Id. 112324752
), que condenou o réu
JONIEL MENDES DA SILVA pela prática dos crime de homicídio simples (121,
caput
, CP) e vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais), aplicando-lhe as respectivas penas de 06 (seis) anos e de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula a
nulidade do julgamento do conselho de sentença
aduzindo que
está contrária as provas dos autos
, ao argumento de que existem provas inequívocas quanto à incidência das qualificadoras atinentes ao motivo fútil e o recurso que impediu a defesa da vítima (Id.
112324761).

Nas contrarrazões da defesa, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (Id.
112324763)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do saudoso Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso da acusação (Id.
114790967
).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 3 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001153-92.2020.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONIEL MENDES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO é a reforma da decisão do Tribunal do Júri que, condenando o apelado pela prática do crime de homicídio simples, deixou de reconhecer a incidência das qualificadoras atinentes à motivação fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo ressai da denúncia:

“... Fato 1 - Artigo 121, § 2o, incisos II e IV e do Código Penal.

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 20h00, na Fazenda de Bocaiúva, localizada no município de Santo Afonso/MT, Termo Judiciário desta cidade e Comarca de Arenápolis/MT, o denunciado Joniel Mendes da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de manifesta intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma faca matou seu tio paterno, a vítima Florentino Mendes da Silva, conforme boletim de ocorrência n° 2020.185116, termos de declarações, termo de qualificação e interrogatório, certidão de óbito e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 2 - Artigo 21 de Lei 3.688/1941 c/c artigo 5o, inciso II Lei 11.340/06

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 20h00, na Fazenda de Bocaiúva, localizada no município de Santo Afonso/MT, Termo Judiciário desta cidade e Comarca de Arenápolis/MT, o denunciado Joniel Mendes da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra sua cunhada, a vítima Elvira Duarte de Oliveira, termos de declarações e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que alguns dias antes do fato, o denunciado e a vítima Florentino (falecido) tiveram uma pequena discussão. Já no dia dos fatos, o denunciado Joniel dirigiu-se à casa de sua cunhada, a vítima Elvira, com quem teve outra uma discussão, vindo o increpado a segurar-lhe pelo pescoço e a ameaçar com uma faca.

Ato contínuo, a filha da vítima segurou o denunciado pela cintura, que apontou a faca para criança, momento em que a vítima Elvira correu para o quintal em busca de ajuda, gritando por socorro.

No entanto, a vítima foi alcançada pelo denunciado Joniel, que novamente a segurou pelo pescoço, fazendo com que a vítima Elvira perdesse o fôlego.

Empós, o denunciado Joniel a soltou e foi em direção ao alojamento em que ficava,
encontrando no meio do caminho a vítima Florentino, que estava indo ver o que se passava com a vítima Elvira.

Nesse momento, de inopino, o denunciado desferiu dois golpes de faca na vítima Florentino, a qual foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Após a empreita criminosa, o denunciado empreendeu fuga, sendo localizado no dia seguinte. Segundo apurado, o motivo da conduta criminosa do acusado para praticar o delito de homicídio fora pequena discussão com a vítima dias antes dos fatos.

Ainda, conforme extrai-se dos autos, a forma pela qual o acusado praticou o delito, impossibilitou/dificultou a reação da vítima. [...]”

Como visto, na sessão de julgamento perante o Tribunal do Juri, o apelado foi condenado tão somente pela prática de homicídio simples, afastadas as qualificadoras.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A acusação sustenta
nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
, alegando em síntese que as provas dos autos apontam claramente para a presença das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao meio que impossibilitou a defesa.

Não obstante, após análise do conjunto probatório, em especial aos depoimentos colhidos em plenário do júri, tenho que
o inconformismo do Ministério Público não merece prosperar
, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença.

De fato,
ressai dos autos que os jurados responderam afirmativamente para a materialidade e a autoria delitiva,
não absolveram o réu e
, na sequência, afastaram as qualificadoras
,
verbis:

“Quarto quesito: O crime foi praticado por motivo fútil??

SIM (00) NÃO (04)

Quinto quesito: O crime foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima?

SIM (03) NÃO (04)”
(Id.
112324756, pg 21
).

Pois bem.

Quanto a tese da acusação, no presente recurso, e a luz das provas colhidas nos autos, em especial as provas realizadas em plenário do júri, inviável afirmar pela contrariedade nas respostas dos quesitos quando os jurados afastaram as qualificadoras, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta Política da República.

In casu
, como bem apontou o saudoso Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, com a perspicácia que lhe era distintiva:

Na situação em tela, entendo que há elementos que embasam o acolhimento da tese defensiva pelo Conselho dos Jurados, pelo que se infere das declarações do recorrido, das testemunhas e do que foi colhido em plenário.

In casu,
há elementos nos autos a indicar que o Apelado era agredido verbal e fisicamente pelo seu tio, o qual além de atingi-lo com socos, chegou a bater em suas costas com uma vassoura e o atingiu com uma pedra. Além disso, pontuou-se que o réu, sendo deficiente (surdo-mudo), era constantemente criticado para a família, pela vítima, pelo seu modo de trabalho, havendo constantes desentendimentos entre os dois durante a convivência na fazenda em que laboravam. Sendo assim, não se pode afirmar categoricamente que o motivo do crime foi fútil,
insignificante e desproporcional com a gravidade da reação homicida.

Do mesmo modo, foram levantadas dúvidas pertinentes a respeito do elemento surpresa, não estando de todo modo comprovada, indubitavelmente, que a vítima foi surpreendida com o ataque do réu, ou seja, que o crime foi cometido de forma sorrateira, inesperada.

Como bem pontua a defesa:

“... Segundo consta, o ora recorrido foi condenado pelo delito de homicídio simples, contudo, na narrativa ministerial o parquet afirma que a vítima não enxergava com clareza durante o período noturno, tendo sido surpreendido com a ação do acusado, visto que não houve discussão entre ambos ou possibilidade de defesa da vítima. Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o recorrido era constantemente agredido e humilhado por seu tio,
sendo que no dia dos fatos o mesmo teria lhe dado um soco no nariz
.

Consta ainda que aquela não teria sido a primeira oportunidade de agressão e desprezo, sendo certo que o mesmo já havia presenciado seu tio falando mal de suas atitudes, o explorado no serviço e, ainda, o agredido até mesmo com um cabo de vassoura e jogado uma pedra em suas costas.

Se não bastasse isso,
não há qualquer prova de que a vítima não pudesse enxergá-lo no momento em que o esfaqueou.

Aceitar a qualificadora, in casu, seria generalizar uma acusação, muito comum, é verdade, mas não menos injusta. O que se busca, disfarçadamente, é desvirtuar uma acusação com o fito de tornar a pena mais severa, sem os necessários requisitos. [...]” (Contrarrazões recursais, Id. 112324763)

Realmente, ao que se nota, existe uma vertente probatória nos autos, lastreada no interrogatório do réu e em prova testemunhal, apontando para a existência de constantes conflitos entre o réu e a vítima.

Com efeito, inquirido em plenário, com o auxílio de intérprete (surdo-mudo), o réu narrou que constantemente sofria agressões verbais relacionadas ao trabalho por parte de seu tio, ora vítima, quem inclusive já lhe atirou uma pedra nas costas, bem como lhe agrediu de outras formas, circunstâncias que tornam ao menos compreensível a decisão dos jurados de afastar a futilidade do motivo.

Assim, não se pode anular a decisão do Tribunal do Juri no ponto, sobretudo porque esta não se encontra absolutamente divorciada do contexto probatório.

Lado outro, da própria narrativa dos autos, constata-se que a vítima do crime de homicídio ouviu a vítima das vias de fato pedir por socorro e foi em direção ao local, ou seja, a própria vítima, que já tinha desentendimentos com o réu, é quem foi na direção deste, ciente de que havia uma situação alarmante em andamento, não se verificando qualquer indício de que tenha havido uma emboscada preparada pelo réu.

N’outros dizeres, o réu já havia saído da casa da vítima de vias de fato e estava indo em direção ao alojamento, oportunidade em que a vítima do homicídio o alcançou e se deu o entrevero.

Assim, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a conclusão de que a vítima não foi colhida de surpresa pelo apelado, devendo ser respeitada e mantida a decisão soberana dos Jurados.

Desse modo, não há espaço para a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, porquanto, a decisão dos jurados encontra-se apoiada em elementos do conjunto probatório, em especial dos depoimentos colhidos perante o conselho de sentença, bem como nas questões acima observadas,
circunstâncias que não fogem da sensibilidade dos jurados, podendo muito bem ser consideradas no momento de decidir.

E é nesse ponto que deve ser destacado nos autos que não será qualquer dissonância entre o veredito e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL - TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E
QUALIFICADORA
NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA NO TÓRAX, DORSO E ANTEBRAÇO - PROXIMIDADE COM ÓRGÃOS VITAIS - DOLO DE MATAR NÃO AFASTADO - JULGADO DO TJMT - PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ARESTO DO TJMT - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - MOTIVO FÚTIL - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AMPARO EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INTERROGATÓRIO DO APELANTE - EXCLUSÃO DE
QUALIFICADORAS
APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

O golpe de faca no tórax da vítima, onde se localizam órgãos vitais [como coração, pulmões, traqueia e esôfago] não permite afastar o dolo de matar (TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000).

A desclassificação do
homicídio
para lesão corporal “afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa” (TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença
.

“Não se caracteriza como
manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal
13).

A
qualificadora
reconhecida pelo Tribunal do Júri “somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RSE no 20120510091147).

(N.U 1001538-78.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Assim, diante do acima analisado, a decisão dos jurados leigos não merece reforma, porquanto de acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, o que não verifico no presente caso, de modo que mantenho a sentença.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo a decisão do Egrégio Tribunal Popular do Júri que condenou
Joniel Mendes da Silva pela prática dos crimes de homicídio simples (121, caput, CP) e vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022